Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0718685-96.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: SUNAMAR IRIAS ALVES EMBARGADO: WESLEY PEREIRA ALVES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de SUNAMAR IRIAS ALVES (ID 36311530), intime-se a defesa do querelado. 2. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator